Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-44.2023.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000197-44.2023.8.11.0035
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RÉU EM LIBERDADE E REGULARMENTE INTIMADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CAUSA LEGÍTIMA PARA REABERTURA DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica. O recurso foi interposto fora do prazo legal, quando o réu já se encontrava em liberdade e assistido por advogado constituído nos autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em face da intempestividade do recurso, seria possível flexibilizar a regra legal com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mesmo diante da ausência de qualquer vício processual ou causa legítima que justificasse a prorrogação do prazo.
III. Razões de decidir
3. O art. 593 do CPP estabelece prazo peremptório de cinco dias para interposição de apelação, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.
4. Não há nos autos qualquer nulidade na intimação da sentença. O réu, em liberdade, foi devidamente intimado por intermédio de seu advogado constituído, não se verificando falha atribuível ao Poder Judiciário.
5. A jurisprudência desta Corte e do STJ somente admite mitigação da regra de tempestividade em hipóteses excepcionais, como erro material na intimação, falha sistêmica ou omissão judicial, o que não se aplica ao caso.
6. Precedente isolado que admitiu recurso intempestivo não prevalece frente à orientação consolidada, tampouco se aplica ao presente feito, onde o descumprimento do prazo decorreu de inércia da defesa, sem causa justificadora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não conhecido.
Tese de julgamento: "É inadmissível o conhecimento de recurso intempestivo quando o réu se encontra em liberdade e é regularmente intimado da sentença por advogado constituído, não havendo causa legítima ou vício processual que justifique a flexibilização da regra legal de prazo."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 370, § 2o; 593; 798, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 931.957/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 25.04.2025; TJMT, Ap 0007996-24.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 08.08.2025; Ap 1014808-15.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 16.06.2025; HC 1019095-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 28.08.2025; HC 1027428-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 05.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA
CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:
1000197-44.2023.8.11.0035

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[
DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA / PERSEGUIÇÃO
]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

PARTE(S):

[
DJAVAN BARBOSA DA SILVA
(APELANTE
), RODRIGO
POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO),

DHARLLYN WASHINGTON SOARES DA ROCHA FEITOSA - OAB PI18660-A - CPF: 056.746.883-62 (ADVOGADO)
,

ITALLO RODRYGO DE SOUSA NASCIMENTO - OAB PI22263 - CPF: 060.183.553-02 (ADVOGADO)
,

ADEMIR ALVES DOS SANTOS - OAB PI17994-A - CPF: 058.302.383-57 (ADVOGADO)
,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO),
NAYARA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 110.632.913-99
(VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. RÉU EM LIBERDADE E REGULARMENTE INTIMADO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU CAUSA LEGÍTIMA PARA REABERTURA DE PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de dois crimes de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica. O recurso foi interposto fora do prazo legal, quando o réu já se encontrava em liberdade e assistido por advogado constituído nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em face da intempestividade do recurso, seria possível flexibilizar a regra legal com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mesmo diante da ausência de qualquer vício processual ou causa legítima que justificasse a prorrogação do prazo.

III. Razões de decidir

3. O art. 593 do CPP estabelece prazo peremptório de cinco dias para interposição de apelação, cuja inobservância impede o conhecimento do recurso.

4. Não há nos autos qualquer nulidade na intimação da sentença. O réu, em liberdade, foi devidamente intimado por intermédio de seu advogado constituído, não se verificando falha atribuível ao Poder Judiciário.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ somente admite mitigação da regra de tempestividade em hipóteses excepcionais, como erro material na intimação, falha sistêmica ou omissão judicial, o que não se aplica ao caso.

6. Precedente isolado que admitiu recurso intempestivo não prevalece frente à orientação consolidada, tampouco se aplica ao presente feito, onde o descumprimento do prazo decorreu de inércia da defesa, sem causa justificadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o conhecimento de recurso intempestivo quando o réu se encontra em liberdade e é regularmente intimado da sentença por advogado constituído, não havendo causa legítima ou vício processual que justifique a flexibilização da regra legal de prazo."

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 370, § 2o; 593; 798, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 931.957/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
25.04.2025; TJMT,
Ap
0007996-24.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 08.08.2025;
Ap
1014808-15.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 16.06.2025; HC 1019095-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, DJE 28.08.2025; HC 1027428-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(RELATOR):

Apelação criminal interposta por DJAVAN BARBOSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (
PJe
no 1000197-44.2023.8.11.0035), que o condenou por lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [duas vezes], em concurso material, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 13o, c/c art. 69, ambos do CP - (ID 292182949).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“a própria Nayara, após os acontecimentos, redigiu carta manuscrita na qual descreve [...] como um homem pacífico, de boa índole e sem histórico de agressividade”
; 3) não teve intenção de lesionar a vítima; 4)
“agiu em legítima defesa”
; 5)
“o episódio ocorrido em 19 de janeiro de 2023”
se caracteriza como contravenção penal de vias de fato; 6) as penas teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea; 7)
“admitiu a existência do entrevero físico com a vítima”
, a incidir atenuante da confissão espontânea; 8) inexiste
“qualquer elemento concreto que justifique a imposição de regime mais gravoso”
; 9) preenche os requisitos para a substituição da pena por restritiva de direitos; 10) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida a sua situação econômica.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal para vias de fato [FATO 3], reduzidas as penas, fixado o regime aberto, substituídas por restritivas de direitos e afastada/reduzida a indenização, com a
“concessão dos benefícios da gratuidade da justiça”
(ID 292182957).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO GARÇAS suscita preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 292182964).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de intempestividade e opina pelo
“não conhecimento”
do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de Lesão Corporal em Contexto de Violência Doméstica - Intempestividade do Recurso – Pelo não conhecimento do Apelo.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 302619896)

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A i. Promotoria de Justiça de Alto Garças e a i. Procuradoria de Justiça Criminal suscitaram a intempestividade do apelo sob a assertiva de que teria sido interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias.

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 9.4.2025 (ID 292182949).

Em 10.4.2025, o advogado constituído do apelante DJAVAN BARBOSA DA SILVA foi intimado da sentença e registrou ciência em 14.4.2025.

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 15.4.2025 e encerrou-se em 22.4.2025.

O recurso de apelação foi interposto em 29.4.2025 (ID 292182957).

Pois bem.

Realmente, o recurso foi protocolado fora do prazo legal que dispõe o art. 593 do CPP (cinco dias).

Todavia, a apelação criminal, mesmo extemporânea, contra sentença condenatória, deve ser conhecida em regência ao princípio da ampla defesa e do direito
“ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT, AP no 0001037-77.2016.8.11.0080 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – j. 30.5.2018; AP no 1004279-58.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 28.3.2025).

Nesse sentido, anotem-se arestos deste e. TJMT e do e. TJSP:

“Muito embora intempestivo o apelo do réu [...], deve ser conhecido, em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, albergados no art. 5o, LV e LVI da CF.”
(TJMT, AP no 64001/2014 – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014)

“[...] Apelação interposta fora do prazo. Conhecimento em razão dos princípios da ampla defesa e contraditório [...].”
(TJSP, Apelação no 0000147-26.2011.8.26.0233 - Relator: Pedro Menin – 14.1.2014)

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Entre maio e junho de 2022, na cidade de Alto Garças, o denunciando DJAVAN BARBOSA DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua
ex
esposa Nayara Ribeiro da Silva, resultando em um aborto, consoante Boletim de Ocorrência (ID 110927956) e Prontuário Médico de Atendimento (ID 110926952).

No dia 01 de janeiro de 2023, durante a madrugada, na cidade de Alto Garças/MT, o denunciando DJAVAN BARBOSA DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua
ex
esposa Nayara Ribeiro da Silva, conforme Boletim de Ocorrência (ID 110927956), Exame de Corpo de Delito (ID 110927954) e Fotos (ID 110927950).

Após, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 14h00min, na cidade de Alto Garças/MT, o denunciando DJAVAN BARBOSA DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua
ex
esposa Nayara Ribeiro da Silva, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 110913590), Boletim de Ocorrência (ID 110927956), Fotos (ID 110927950), Exame de Corpo de Delito (ID 110927954),
Pedido
de Providências Protetivas (ID 110926950). [...]

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia DJAVAN BARBOSA DA SILVA como incurso na sanção do artigo 129, §2o, inciso V e artigo 129, §13 (por duas vezes), e 147-A, §1o, inciso II, c/c §2o, do Código Penal, em concurso material, com a aplicação das disposições da Lei 11.340/2006. [...].”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 292182857)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] II.I. Artigo 129, §2o, inciso V, do Código Penal

Infere-se da inicial acusatória que o acusado foi denunciado como incurso na sanção do delito de lesão corporal grave qualificada pelo aborto.

Denota-se que acusado e vítima conviviam maritalmente e que, em junho de 2022, a vítima estaria grávida e o denunciado teria, em tese, desferido diversos chutes em sua barriga que culminaram em um aborto. [...]

Quanto à qualificadora pelo resultado de aborto, em atenção aos autos, verifico que o conjunto probatório produzido é insuficientemente a demonstrar com segurança e certeza a incidência da qualificadora prevista no inciso V do §2° do art. 129 do CP.

Isso porque, embora não se olvide da palavra da vítima, não restou comprovado nos autos seu estado gravídico. [...]

No caso em tela, não restou comprovado o estado gravídico da vítima, o que, consequentemente, resultou na impossibilidade de se atestar a causa da morte do feto e, ainda, a existência de nexo causal. Portanto, inviável a incidência da agravante descrita no inciso V do §2° do art. 129 do CP. [...]

Outrossim, apesar da não incidência da qualificadora pelo resultado de aborto, verifico a incidência da qualificadora descrita no §13° do art. 129 do CP.

[...] Da análise das provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se presentes indícios de que o réu prevalecendo da relação com a vítima a agrediu fisicamente com empurrões e chutes.

Assim, verificam-se comprovados os elementares do crime de lesão corporal dolosa qualificada contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, preenchidos, na hipótese, os requisitos do art. 383 do CPP.

À vista disso, diante do conjunto probatório, uma vez que não restou comprovado o estado gravídico da vítima, a desclassificação do artigo 129, §2°, inciso V, do CP para o artigo 129, §13, do CP, é medida que se impõe. [...]

II.
II.II.
Fato de 19 de janeiro de 2023

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do Inquérito Policial n.o 50.4.2023.2363 (I.P 11/2023) (ID 110927245), auto de prisão em flagrante (ID 110913590), Boletim de Ocorrência (ID 85629392), Laudo pericial e mapa topográfico de lesões da vítima (ID 85629393), termo de declarações das testemunhas (ID 110927942; 110927944; 110927945; 110926955; 110927251; 110927252) e prova oral colhida em Juízo (ID 156961502).

A autoria também é inconteste, recaindo sem qualquer dúvida na pessoa do acusado, pelo que restou produzido na instrução probatória. [...]

Conforme alhures mencionado, nos crimes de violência doméstica,
os relatos prestados pela vítima possui
especial relevância, porquanto crimes desta espécie geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas.

Contudo, no caso em apreço, as agressões foram presenciadas pela testemunha
Andreslândia
. [...]

Corroborando com os depoimentos supra são as imagens da vítima e, ainda, o exame de corpo de delito da vítima, nos quais é possível comprovar a existência de lesões (ID 110927950; 110927954). [...]

O réu, por sua vez, quando inquirido, negou a autoria dos fatos e relatou que a vítima teria iniciado as agressões e que ele apenas se defendeu. [...]

Contudo, a versão apresentada pelo acusado não encontra respaldo em qualquer outro elemento probatório, se tratando, portanto, de versão isolada dos fatos.

Para além, incontroverso a incidência da qualificadora descrita no §13 do artigo 129 do Código Penal, porquanto restou devidamente comprovado que o réu prevalecendo da relação com a vítima a agrediu fisicamente com empurrões, mordidas e, ainda, agrediu com uma estrutura metálica proveniente de um carrinho de bebê, consoante exame de corpo de delito e imagens das lesões da vítima (ID 110927954; 110927950).

Assim, verificam-se comprovadas os elementares do crime de lesão corporal dolosa qualificada contra a mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal, não sendo caso de absolvição, conforme pleiteado pela defesa.

Assim, analisando os depoimentos prestados, além dos demais elementos do conjunto probatório coligido no decorrer da persecução penal, vê-se comprovada a autoria do acusado no crime em pauta a ele imputado, não havendo que se falar em dúvida ou insuficiência de provas, salientando que não socorre em favor do acusado qualquer causa excludente ou de isenção de pena.

Ex
positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para:

a) DESCLASSIFICAR a capitulação da denúncia que se refere ao artigo 129, §2°, inciso V, do Código Penal, para dar-lhe a definição jurídica do art. 129, §13, do Código Penal, com fulcro no art. 383, “caput”, do Código de Processo Penal;

b) CONDENAR DJAVAN BARBOSA DA SILVA qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal (fato ocorrido em junho de 2022);

c) ABSOLVER DJAVAN BARBOSA DA SILVA, qualificado(a)(s) nos autos, do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 129, §13, do Código Penal (fato ocorrido em 01/01/2023)

d) CONDENAR DJAVAN BARBOSA DA SILVA qualificado(a)(s) nos autos, como incurso(a)(s) nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal (fato ocorrido em 19/01/2023);

e) ABSOLVER DJAVAN BARBOSA DA SILVA, qualificado(a)(s) nos autos, do(s) crime(s) descrito(s) no(s) artigo(s) 147-A, §1o, inciso II, c/c §2o, do Código Penal.

IV. Dosimetria [...]

IV.I. Art. 129, §13, do Código Penal (fato ocorrido em junho de 2022).

[...] A culpabilidade do acusado é normal à espécie. O réu não possui antecedentes. Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos são inerentes à tipificação. As circunstâncias e consequências foram as normais do tipo penal. Não se pode considerar que a vítima contribuiu para a eclosão do evento.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual, mantenho a pena provisória no patamar de 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena.

IV.II. Art. 129, §13, do Código Penal (fato ocorrido em 19/01/2023).

[...] A culpabilidade do acusado é normal à espécie. O réu não possui antecedentes. Não há elementos nos autos para se aferir a conduta social e personalidade do acusado. As circunstâncias do delito são desfavoráveis em razão de que o crime foi cometido na presença do filho menor de idade da vítima (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1982124 SE 2021/0286760-0). Os motivos são inerentes à tipificação. As consequências foram as normais do tipo penal. Não se pode considerar que a vítima contribuiu para a eclosão do evento.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não verifico a existência de atenuantes ou agravantes. Razão pela qual, mantenho a pena provisória no patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a DEFINITIVA EM 1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena. [...]

Presentes os requisitos do artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

Quanto ao regime inicial, "a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto." (
AgRg
no HC n. 541.094/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019.

Assim, estabeleço ao réu o REGIME SEMIABERTO, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o c/c §3o, do Código Penal. [...]

Incabível substituição por pena restritiva de direitos (artigo 44 do CP), bem como sursis (artigo 77 do CP). Inteligência da Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. [...]

Fixo o valor de indenização mínimo para vítima o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. [...].”
(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito - ID 292182949)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 49 - ID

292181916), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 51 - ID

292181916), Registros Fotográficos (fls. 32/42 - ID

292181912) e Prontuário de Atendimento (fls. 160 - ID

292181927), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Clóvis Bispo da Silva, policial militar (fls. 13 - ID 292181904),

Deivid Pereira da Silva, policial militar (fls. 17 - ID 292181906), Nayara Ribeiro da Silva, vítima (fls. 19 - ID

292181907),
Andreslandia
Sousa Silva, cunhada da vítima (fls. 164 - ID

292181930), Ana Paula
Colavite
, técnica de enfermagem (fls. 178 - ID

292181941),

Lafim
Rodrigues de Barros, médico (fls. 180 - ID

292181942), e DJAVAN BARBOSA DA SILVA, apelante (fls. 26 - ID

292181910).

Em Juízo, foram ouvidos Nayara Ribeiro da Silva, vítima, Deivid Pereira da Silva, policial militar,
Andreslândia
Sousa Silva, cunhada da vítima,
Lafim
Rodrigues de Barros, médico, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 292182928).

Dito isso, vejamos.

Da lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da

condição do sexo feminino [FATO 1]:

Extrai-se da denúncia que, entre maio e junho de 2022, o apelante [DJAVAN BARBOSA DA SILVA] teria agredido a vítima [Nayara Ribeiro da Silva] com empurrões e chutes na barriga (ID 292181907; Relatório de Mídias - ID 292182928).

Todavia, a vítima, à época dos fatos [2022], não registrou boletim de ocorrência e não foi submetida a exame de corpo de delito. Ademais, inexiste imagem, atestado ou prontuário médico, tampouco testemunhos que comprovem a suposta agressão física narrada na peça acusatória.

Outrossim, há apenas um prontuário de atendimento (fls. 160 - ID 292181927), elaborado pela técnica de enfermagem [Ana Paula
Colavite
- COREN/MT 637717], no dia 7.6.2022, o qual não demonstra que o suposto “aborto” tenha sido resultado de agressões.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal, no contexto de violência doméstica, afigura-se prescindível o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que
“existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde”
(
AgRg
no
AREsp
no 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.6.2016).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“Não se nega a relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica, todavia ela não é capaz de suprir a ausência de prova da materialidade do delito. Inexistindo prova acerca da materialidade do crime de lesão corporal, a absolvição do acusado é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP”
(
Ap
no 70038590436 - Relator: Des.
Odone

Sanguiné
- Terceira Câmara Criminal - 17.3.2011)

Ausente prova da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante pela lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [FATO 1], por não haver prova da existência do fato (CPP, art. 386, II).

Da lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da

condição do sexo feminino [FATO 3]:

Verificam-se que as declarações da vítima [Nayara Ribeiro da Silva], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante [DJAVAN BARBOSA DA SILVA], no dia 19.1.2023, por volta das 14h, a empurrou, provocando sua queda de
“costas ao chão”
, desferiu chutes e, em seguida, apoderou-se da estrutura metálica de um
“carrinho de bebê”
, com a qual golpeou suas costas (ID 292181907; Relatório de Mídias - ID 292182928), causando-lhe as lesões constantes no Exame de Corpo de Delito e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, quais sejam:
“múltiplas escoriações na região dorsal, do braço e do joelho”
(ID 292181916).

Note-se que, durante o acolhimento na Delegacia de Polícia de Alto Garças, no dia 19.1.2023, a vítima manifestou o desejo de representar contra o apelante e solicitou medidas protetivas, bem como teve as lesões [nos braços, joelho e costas] fotografadas, as quais são

compatíveis com as agressões por ela descritas (ID 292181907; ID

292181924).

A narrativa da vítima está confirmada, ainda, pelos depoimentos de
Andreslândia
Sousa Silva [cunhada da vítima], nas fases policial e judicial, a qual afirmou que:
“eles começaram a discutir, começaram a brigar, ele a chutou; aí eu peguei o neném, levei-o para a vizinha e voltei; quando voltei, estavam agarrados; ela estava no chão e ele a tinha jogado na porta; vi que o carrinho estava quebrado”
(fls. 164 - ID

292181930; Relatório de Mídias - ID 292182928).

A assertiva do apelante de que a vítima
“redigiu carta manuscrita na qual descreve [...] como um homem pacífico, de boa índole e sem histórico de agressividade”
não afasta a violência doméstica consubstanciada em laudo pericial conclusivo, mesmo porque ela própria confirmou a ação criminosa (TJMT, AP no 0014188-25.2015.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - j. 14.2.2019 - p. 14.2.2019).

No contexto da violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por laudo pericial, registros fotográficos e depoimento de informante mostra-se suficiente para sua comprovação (TJMT, AP no 1002633-23.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2023;

no 1000773-95.2021.8.11.0006 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 18.4.2024); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a
“Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Quanto à alegada ausência de dolo, o instrumento utilizado [estrutura metálica de um
“carrinho de bebê”
] e a quantidade de lesões [
“múltiplas escoriações”
] não permitem o afastamento do dolo.

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9o) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10a ed., Ed. Método, pág. 108).

Por sua vez, o Auto de Exame de Corpo de Delito (fls. 54 - ID 292181917) e o Mapa topográfico para Localização de Lesões atestam a existência de
“escoriações nos antebraços”
do apelante (fls. 56/57 - ID 292181917), causadas pela vítima, conforme depoimentos de ambos nas fases policial e judicial (fls. 26 - ID

292181910; fls. 19 - ID

292181907; Relatório de Mídias - ID 292182928).

Ocorre que,
“tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica”
(TJMT, AP no 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021) e as versões do apelante e da vítima são contraditórias entre si, pois os dois afirmam terem reagido à injusta agressão iniciada pelo outro (fls. 26 - ID

292181910; fls. 19 - ID

292181907; Relatório de Mídias - ID 292182928).

Atente-se que a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT,
Ap
no 64677/2017 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017), além da especial relevância probatória da palavra coerente da vítima em casos de violência doméstica (STJ,
APn
n. 943/DF - Relator: Min.
Antonio
Carlos Ferreira - 26.6.2024).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.”
(AP no 1000923-24.2021.8.11.0088 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 10.8.2023)

No tocante ao pleito desclassificatório para contravenção de vias de fato (Lei no 3.688/41, art. 21), constata-se que a agressão física resultou em dano à integridade corporal [
“múltiplas escoriações na região dorsal, do braço e do joelho”
] da vítima [Nayara Ribeiro da Silva].

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.”
(AP no 1000528-30.2021.8.11.0024 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 21.7.2023)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [FATO 3], deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A motivação utilizada para negativar as circunstâncias do crime [
“o crime foi cometido na presença do filho menor de idade da vítima”
] foi confirmada pela vítima e por
Andreslândia
Sousa Silva [cunhada da vítima], a justificar a elevação da pena-base (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.964.508/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1.4.2022).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena basilar para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

Sobre a confissão espontânea, observa-se que o apelante negou, em Juízo, o cometimento do crime, relatando que apenas
“se protegeu”
(Relatório de Mídias - ID 292182928).

Com efeito,
“a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal não se aplica quando o réu, em interrogatório judicial, nega a prática do crime ou apresenta versão que afasta sua responsabilidade penal”
(TJMT, AP no 0001915-23.2018.8.11.0018 - Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – j. 7.3.2025).

Sendo assim, transforma-se a pena-base em provisória - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão -.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Acerca do regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime] justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ,
AgRg
no HC 848045/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 1o.12.2023).

Em seu turno,
“a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ, Súmula 588; CP, art. 44, I; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.241.836/SP – Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - Sexta Turma – 1.6.2021;
AgRg
no HC no 710.264/SP – Relator: Min. Jesuíno
Rissato
- Quinta Turma – 19.4.2022).

No que tange a reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia de
“fixação de indenização”
(ID 292182857).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(
AgRg
no REsp no 1688156/MS - Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, revela-se desproporcional ao considerar que o apelante, em interrogatório policial (ID 185874265), declarou trabalhar como “repositor”, auferindo renda mensal de R$ 1.312,00 (mil trezentos e doze reais) e ter 1 (um) filho, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(AP no 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um)
salário-mínimo
.

Enfim, a condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual isenção deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a hipossuficiência do infrator (TJMT, AP no 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Portanto, não deve ser conhecido neste ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em part
e
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino [FATO 1], nos termos do art. 386, II, do CPP e, por conseguinte, readequar as penas para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir a indenização, a título de danos morais, para 1 (um)
salário-mínimo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (REVISOR):

Egrégia Câmara
,

A Promotoria de Justiça de Alto Garças e a Procuradoria-Geral de Justiça suscitam a intempestividade do apelo interposto por Djavan Barbosa da Silva (Id. 292182957) contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (duas vezes), à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento de que o recurso teria sido interposto após o decurso do prazo legal de
cinco dias
.

O voto do nobre Relator, contudo, sustenta que, mesmo apresentado fora do prazo legal, o recurso deve ser conhecido, em atenção ao princípio da ampla defesa e à garantia do duplo grau de jurisdição.

Para tanto, invoca três julgados desta Corte.

O primeiro [AP n. 64001/2014], de sua própria lavra, decidiu que
“muito embora intempestivo o apelo do réu, deve ser conhecido, em nome dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, albergados no art. 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal”
.

Todavia, a pesquisa jurisprudencial atualizada
evidencia
tratar-se de posição que não reflete a orientação predominante deste Tribunal.

A propósito, destacam-se julgados recentes que reafirmam a necessidade de observância estrita ao prazo recursal: a) Apelação n. 0007996-24.2018.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 8/8/2025; b) Apelação n. 1014808-15.2022.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, DJE 16/6/2025; c)
Habeas Corpus
n. 1019095-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, DJE 28/8/2025; e d)
Habeas Corpus
n. 1027428-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, DJE 5/9/2025.

Os demais precedentes mencionados pelo Relator também não se revelam aptos a amparar o caso em análise.

Na Apelação n. 0001037-77.2016.8.11.0080, relatada pelo Des. Gilberto
Giraldelli
, o afastamento da intempestividade decorreu de nulidade da intimação, que se deu em nome de advogado diverso daquele regularmente constituído, vício que comprometeu a fluência do prazo recursal.

Já no
Habeas Corpus
n. 1004279-58.2025.8.11.0000, de minha relatoria, assentou-se que, havendo intimações tanto do réu quanto de seu defensor, deve prevalecer, por prudência, a data da última ciência formal, a fim de evitar prejuízo à defesa, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, o primeiro precedente constitui posição isolada, enquanto os demais se referem a hipóteses excepcionais que não se reproduzem no presente feito.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui orientação firme no sentido de que
“(...) o
acesso ao duplo grau de jurisdição
não constitui direito subjetivo absoluto,
sujeitando-se à disciplina processual
,
incluindo a tempestividade
como pressuposto de admissibilidade recursal (...)”
(HC 931.957/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
25/4/2025).

Nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal,
“todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”,
bem como
“
n
ão se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento”
(§ 1o).

No caso, a sentença foi publicada em 9/4/2025, e o advogado regularmente constituído registrou ciência em 14/4/2025. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 15/4/2025 e encerrou-se em 22/4/2025 (terça-feira), considerando o feriado nacional de 21/4/2025 (segunda-feira).

O recurso, todavia, somente foi interposto em 29/4/2025, após o decurso do quinquídio legal.

Aqui, o réu, em liberdade, foi regularmente intimado da sentença por intermédio de seu advogado constituído, nos termos do art. 370, § 2o, do CPP, c/c art. 369, § 2o, da CNGC/MT, inexistindo qualquer irregularidade que justificasse mitigação da regra processual.

A jurisprudência admite mitigação apenas em hipóteses de erro imputável ao Poder Judiciário, como intimação equivocada, certidão irregular ou falha sistêmica, situações que não se confundem com a mera substituição voluntária de advogado após o decurso do prazo recursal, providência que não tem o condão de renovar ou reabrir o prazo processual.

Frise-se, ainda, que a eventual flexibilização verificada em precedentes excepcionais se refere, em regra, à apresentação de razões recursais fora do prazo legal, e não ao ato de interposição do recurso, que exige observância estrita do quinquídio previsto no art. 593 do CPP.

Assim sendo, ausente causa legítima a justificar a mitigação da regra processual, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação, por ser intempestivo.

Registre-se, por fim, que não se evidencia ilegalidade flagrante ou decisão manifestamente teratológica a justificar atuação
ex

officio
por esta Corte, sobretudo porque a condenação foi proferida com respaldo nas provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
RECURSO DE

APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
, em consonância com o parecer Ministerial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Acompanho o voto do douto Revisor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025